Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-41.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020850-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ingresso no Curso Superior, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KARINA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 051.396.711-74 (ADVOGADO), KAROLINE ALVES PEREIRA - CPF: 031.407.651-42 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), Pró-Reitora de ensino de Graduação - Vera Lúcia da Rocha Maquêa (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES. CLASSIFICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COMO PRIVADA. GRATUIDADE COMO CRITÉRIO PARA CATEGORIA PRIORITÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual a impetrante, acadêmica de medicina da Universidade de Gurupi (UNIRG), alegava direito à classificação prioritária como estudante de instituição pública no processo seletivo para vagas remanescentes da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), regido pelo Edital nº 003/2024-UNEMAT/COVEST. A decisão de origem manteve a classificação da UNIRG como instituição privada, baseada na ausência de gratuidade, conforme os critérios do edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a UNIRG deveria ser classificada como instituição pública e gratuita para fins de prioridade no certame, conforme previsto no Edital nº 003/2024-UNEMAT/COVEST, ou se a classificação como instituição privada foi correta.

III. Razões de decidir

3. O edital n. 003/2024 da UNEMAT foi claro ao exigir que, para efeitos de prioridade, a instituição de ensino superior deve ser tanto pública quanto gratuita. A UNIRG, apesar de sua natureza pública, não atende ao critério de gratuidade, justificando sua classificação como privada para os fins do processo seletivo.

4. Não há prova nos autos de que outros candidatos da mesma instituição foram indevidamente classificados como estudantes de instituições públicas.

5. A autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da CF/1988 garante à UNEMAT a prerrogativa de definir os critérios para o processo seletivo, dentro dos limites legais, não havendo ilegalidade na conduta administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança.

Tese de julgamento
:
"A classificação de instituição de ensino como privada, em processo seletivo regido por edital, é válida quando a instituição, apesar de pública, não atende ao critério de gratuidade exigido para categoria prioritária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Resolução n. 005/2024-CONEPE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 72.681/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
KAROLINE ALVES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara cível da comarca de Cáceres, em Mandado de Segurança nº 1008604-92.2024.8.11.0006 impetrado contra ato da
MAGNÍFICA REITORA, DOUTORA VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA
, Da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que indeferiu o pedido de liminar.

Em suas razões recursais, argumenta a parte Agravante que é acadêmica de medicina na Universidade de Gurupi (UNIRG), uma Instituição Pública Municipal de Ensino Superior, e participou do Processo Seletivo para Preencher Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina na Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), conforme o Edital nº 003/2024-UNEMAT/COVEST.

Argumenta que obteve êxito em todas as fases do processo seletivo, entregou os documentos, teve a validação documental e sua inscrição deferida na categoria de
“instituição publica”
, e quando da publicação do resultado final com a lista de aprovados e classificados constou como
“instituição privada”,
o que apresentou um prejuízo significativamente a sua classificação.

Afirma que
“o direito líquido e certo da agravante consiste em ter sua classificação corrigida no processo seletivo, visto que erroneamente teve sua Instituição de ensino classificada como privada, sendo que o correto é instituição pública”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a imediata liberação das mercadorias apreendida.

Isenção do preparo, id. 229953693.

A tutela recursal antecipada foi indeferida, id. 230373673.

Contrarrazões, id. 234826179.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 241560660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
KAROLINE ALVES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara cível da comarca de Cáceres, em Mandado de Segurança nº 1008604-92.2024.8.11.0006 impetrado contra ato da
MAGNÍFICA REITORA, DOUTORA VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA
, Da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que indeferiu o pedido de liminar.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“Vistos. [...]

Deste modo, vê-se que o edital é claro ao especificar que apenas instituições públicas e gratuitas são contempladas na categoria prioritária mencionada. A UNIRG, apesar de sua natureza pública, não atende ao critério de gratuidade, tornando correta a sua classificação como instituição privada para os fins do processo seletivo.

No que concerne às informações que outros acadêmicos da mesma universidade (UNIRG) e sala foram aceitos como se estivessem inscritos sob a categoria de instituição pública, esta magistrada não identificou a apresentação dos documentos que comprovem tal ocorrência. Sem evidências concretas, esta alegação não pode ser validada como fundamento para modificar a classificação da impetrante. Por fim, importe rememorar que é pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de Num. 163486993 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA - 26/07/2024 13:55:23 https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072613552345800000152436048 Número do documento: 24072613552345800000152436048 Este documento foi gerado pelo usuário 051.***.***-74 em 01/08/2024 17:15:44 indevida interferência no mérito do ato administrativo. 2. No caso, o recorrente pretende submeter ao Poder Judiciário a análise do critério de correção de prova subjetiva em relação à determinada questão, não tendo demonstrado qualquer conduta ilegal ou abusiva da autoridade coatora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 72.681/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (grifo nosso).

Deste modo, entendo que não resta demonstrado violação de direito do impetrante, tampouco restam presentes os requisitos para concessão da tutela liminar, visto que, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade na condução do certame pela autoridade impetrada. Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Colha-se dos autos que a Agravante Karoline Alves Pereira

participou do Processo Seletivo para Preencher Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina na Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), conforme o Edital nº 003/2024-UNEMAT/COVEST.

Na ação mandamental de base, argumenta que é acadêmica de medicina na Universidade de Gurupi - UNIRG, considerada Instituição Pública Municipal de Ensino Superior mantida pela Fundação UnirG, e obteve êxito no processo seletivo, com apresentação dos documentos e inscrição deferida na categoria 2ª (instituição pública), mas na lista de aprovados a Instituição foi considerada como privada, prejudicando sua classificação, circunstância que violaria o direito dos Impetrantes.

Pois bem. O artigo 207, caput, da Constituição Federal estabelece que “
As universidades
gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

A Universidade abriu processo de seleção para o preenchimento das vagas remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina do Campus Universitário de Cáceres/MT, regido pelo Edital nº 003/2024 – UNEMAT/COVEST, com fundamento nas Resoluções nº 054- 2011, 069/2015 – CONEPE, 006/2016 – CONEPE, 032/2016 – CONEPE e nº 005/2024 – CONEPE, estabelecidos critérios para o preenchimento das vagas existentes em cada semestre.

No caso dos autos, para a concessão da liminar no Mandado de Segurança cabeira ao Agravante a demonstração de que a autoridade
não
seguiu ao Edital 003/2024-UNEMAT/COVEST no momento da convocação, contudo os documentos e relatos do próprio autor revela, que não houve qualquer vício na convocação.

O edital específica no item 12.1.2, que além de ser uma instituição pública, deverá esta ser gratuita para fins de classificação e priorização das vagas, pois, caso contrário, recai sobre o inciso seguinte de
“outra instituição de ensino superior”
, vejamos:

12.1.2 Para preenchimento das vagas, será respeitada a seguinte ordem de prioridade, conforme determina a Resolução n. 005/2024- CONEPE:

I. Discente com vínculo ativo na UNEMAT em outros cursos da área da saúde;

II. Discente com vínculo ativo em outra instituição pública
e gratuita
;

III. Discente com vínculo ativo em
outra instituição de ensino superior;

IV. Graduados em outro curso superior na área de saúde. (destaquei)

A UNIRG - Universidade de Gurupi é uma autarquia pública municipal, de direito público, mantida e representada pela Fundação UnirG, e segundo consta no site
https://www.unirg.edu.br/fundacao
, foi constituída antes da CRFB de 1988, pela Lei Municipal nº 611 de 15 de fevereiro de 1985, quando a Constituição ainda se permitia cobrar mensalidades, porém sem fins lucrativos.

Denota-se, assim, que UNIRG apesar de sua natureza pública,
não atende ao critério de gratuidade
, tornando correta a sua classificação como instituição privada para os fins do processo seletivo.

O edital n. 003/2024-UNEMAT/COVEST, foi claro ao estipular que apenas instituições públicas e gratuitas são contempladas na categoria prioritária.

Logo, considerando que o edital é a 'lei' que rege os certames e que não foi cumprido, não há probabilidade de o direito da parte ser enquadrado em item do edital que não a caracteriza.

Outrossim, a agravante aduz que outros candidatos que também frequentam a mesma instituição de ensino (UNIRG) e turma, com notas inferiores a da Agravante foram classificados para a primeira chamada com ordem de prioridade do item 12.1.2, II do edital, isto é , instituição privada.

No entanto, pelos documentos acostados aos autos, não houve prova de que os candidatos Virgínia Oliveira Santo e Ricardo Silveira Barros Neto, estudaram na mesma instituição, logo, não há que se afirmar o erro de constar “instituição privada” e nem uma eventual preterição da Agravante.

Por fim, alega que houve confirmação da sua inscrição e que concorreria as vagas com ordem de prioridade do item 12.1.2, II do edital. Contudo, em analise em cognição sumária, não há qualquer prova ou documento da Agravada que constate a probabilidade do direito alegado.

Assim, ausente a probabilidade do direito, isto é, de ser enquadrada como entidade pública, sendo harmônica a decisão impugnada com a normativa de regência, o Edital nº 003/2024 – UNEMAT/COVEST, não cabendo, portanto, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024